Tribunal: TJES
Processo: 0801611-21.2009.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0801611-21.2009.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILDEVAN ALVES FERNANDES e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. TEMA 1.199 DO STF. TEORIA DA CAUSA MADURA. DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público contra sentença que, em Ação Civil por Atos de Improbidade Administrativa, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 pode ser aplicado retroativamente; (ii) afastada a prescrição intercorrente, analisar, com base na teoria da causa madura, a prescrição da pretensão punitiva com fundamento na legislação anterior em relação a parte dos réus; e (iii) determinar se a utilização de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de servidores em desvio de função configura ato de improbidade administrativa, à luz da exigência de dolo específico e dano efetivo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, conforme tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
.

A pretensão sancionatória em face dos agentes públicos que ocuparam função de confiança prescreve em cinco anos contados do término do vínculo, nos termos da redação original do art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992, para fatos ocorridos e ações ajuizadas antes da vigência da Lei nº 14.230/2021.

Anulada a sentença e estando o processo devidamente instruído, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC) para o julgamento imediato do mérito, incluindo preliminares e prejudiciais pendentes.

A configuração do ato de improbidade administrativa, após as alterações da Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação do dolo específico do agente, definido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera ilegalidade, a gestão desorganizada ou a voluntariedade do agente.

O ato de improbidade que causa lesão ao erário (art. 10 da LIA) requer a demonstração de perda patrimonial efetiva e comprovada, o que não ocorre quando, apesar da irregularidade na fonte de custeio, os serviços remunerados são efetivamente prestados em benefício do município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, acolher a prejudicial de prescrição em face de dois réus e julgar improcedente a pretensão em relação aos demais.

Tese de julgamento
:

O regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 tem aplicação irretroativa, incidindo seus novos marcos temporais somente a partir de sua vigência, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.199.

Para fatos anteriores à Lei nº 14.230/2021, a prescrição da pretensão sancionadora em ação de improbidade administrativa rege-se pela legislação vigente à época da ocorrência dos fatos e do ajuizamento da ação.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo específico do agente, não sendo suficiente a mera ilegalidade ou irregularidade administrativa desprovida da intenção de alcançar resultado ilícito.

A caracterização do ato de improbidade por dano ao erário, previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, pressupõe a demonstração de perda patrimonial efetiva e comprovada, a qual é afastada quando os serviços, embora custeados por fonte indevida, são efetivamente prestados à municipalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.230/2021; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, 10, XI, 11, e 23; CPC/2015, arts. 487, II, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/SP, Tema 1.199 de Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, para anular a sentenca recorrida e, por aplicacao da teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (fls. 621-622) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que, na
Ação Civil por Atos de Improbidade Administrativa
ajuizada contra
GILDEVAN ALVES FERNANDES
,
EVERALDO TOM DOS SANTOS
,
MARIA DA GLÓRIA FERNANDES
,
RONALDO GOMES DE MENEZES
e
SELMA AGUIAR DE SOUZA MOREIRA
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de que, aplicando-se retroativamente as inovações da Lei nº 14.230/2021, restou configurada a prescrição da pretensão sancionadora do Estado.

Em suas razões (fls. 627-631), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
“
o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo
”, “
não devendo incidir sobre as condutas dos requeridos

[...]
”;
(ii)
“
considerando a devida proteção aos princípios do devido processo legal substantivo (substantive due process of law), boa-fé das partes, proteção da confiança, segurança jurídica, proporcionalidade, e eficiência, [...] entende que os prazos prescricionais trazidos pela nova legislação não incidem sobre as condutas que se materializaram antes de 26 de outubro de 2021
”;
(iii)
a retroatividade da lei mais benéfica é instituto típico do Direito Penal e não se aplica ao Direito Administrativo;
(iv)
a aplicação das “
regras quanto à diminuição dos prazos pela metade e implementação da prescrição intercorrente aos processos em curso"
caracteriza “
proteção deficiente ao direito fundamental à probidade e evidente retrocesso no microssistema de combate a corrupção
”;
(v)
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que "
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
”;
(vi)
deve ser reformada a sentença recorrida, a fim de que “
a ação proposta tenha regular prosseguimento
”.

Gildevan Alves Fernandes
apresentou contrarrazões (fls. 634-642), sustentando que
(i)
“
o arrazoado inicial é lacunoso, não identificando com precisão a prática de ato doloso
”;
(ii)
“
com a nova redação dada pela Lei Federal n° 14.230/21, a Lei de Improbidade Administrativa passou a prever expressamente a presença do DOLO para a configuração da improbidade
”;
(iii)
o art. 1º, inciso § 3º, da referida Lei, estabelece que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
”;
(iv)
“
o sistema de improbidade administrativa [...] integra o direito administrativo sancionador
” e, por essa razão, “
se sujeita às garantias constitucionais de defesa dos acusados em geral
”, com especial destaque para a retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal;
(v)
o novo regime de prescrição, notadamente a contagem do prazo intercorrente pela metade (quatro anos) após o ajuizamento da ação, é regra mais benéfica ao acusado e, portanto, deve ser aplicada ao caso concreto, mantendo-se o reconhecimento da prescrição e, via de consequência, confirmando-se a sentença.

Por sua vez,
Everaldo Tom dos Santos
e
Selma Aguiar de Souza Moreira
, em suas contrarrazões (fls. 655-659) sustentam que
(i)
embora o STF tenha decidido pela irretroatividade do novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 (Tema n. 1199), a prescrição deve ser reconhecida com base na legislação anterior, de modo que a pretensão está fulminada pela prescrição prevista na redação original do art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992, que estabelecia o prazo de cinco anos após o término do exercício de mandato, cargo em comissão ou função de confiança;
(ii)
os apelados exerceram as funções de Secretários Municipais nos períodos de 01/01/2001 a 11/01/2002 (Selma) e de 15/01/2002 a 06/05/2003 (Everaldo);
(iii)
considerando que a ação judicial foi ajuizada somente em 22/10/2009, foi superado o prazo de cinco anos previsto na legislação, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

Os apelados Maria da Glória Fernandes e Ronaldo Gomes de Menezes, embora intimados (fl. 661), não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio da manifestação de id. 14052245, opinou pela reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente com aplicação retroativa das inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, em ação proposta em 2009, que examina condutas imputadas aos réus por utilização indevida de recursos do FUNDEF e do FUNDEB, entre os anos de 2001 e 2007, de acordo com as apurações realizadas pelo MPES no Procedimento Administrativo n. 37/2007.

A
pós a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida merece ser reformada.

Acerca da prescrição aplicável às ações de improbidade administrativa, dispõe a Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, nos seguintes termos:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

O magistrado de primeiro grau aplicou, retroativamente, as disposições alusivas à prescrição intercorrente, contando o prazo prescricional supramencionado a partir do ajuizamento da demanda, ocorrido em 2009, conforme se extrai da sentença recorrida,
in litteris
:

[...]

In casu
, a ação fora ajuizada pelo IRMP em 22/10/2009, sendo que até o momento, transcorreram mais de 12 (doze) anos desde o último marco interruptivo sem que a demanda fosse julgada, portanto, a pretensão sancionadora estatal não mais subsiste, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme preceitua o art. 23, § 4º, inciso I e § 5º da Lei 8429/92.

[...]

Tal entendimento, contudo, afronta diretamente a tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do

Tema 1.199
da Repercussão Geral (ARE 843.989), segundo a qual o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021
é irretroativo
, devendo seus efeitos incidir
somente a partir da publicação daquele novo diploma legal
, isto é, em 26 de outubro de 2021.

Veja-se:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.”

A jurisprudência deste Eg. TJES é de igual forma iterativa em afastar a aplicação retroativa da prescrição intercorrente, por força da tese vinculante do STF, reafirmando que os novos prazos e marcos temporais somente devem ser computados a partir da entrada em vigor da nova lei. Colha-se, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual para anular a sentença de primeiro grau, afastando a prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à origem, sob fundamento da irretroatividade das normas instituídas pela Lei nº 14.230/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar retroativamente as disposições da Lei nº 14.230/2021, que altera o regime de prescrição em ações de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se a declaração da prescrição intercorrente, reconhecida na sentença de primeiro grau, deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, conforme tese firmada no Tema 1.199 de Repercussão Geral do STF, que determina sua aplicação apenas a partir da publicação da lei.
4. A aplicação retroativa das novas regras violaria a segurança jurídica ao permitir a prescrição de ações baseadas em marcos temporais inexistentes no momento dos atos processuais. 5. Na data de vigência da nova lei, o marco interruptivo da prescrição intercorrente estava em curso, inviabilizando o reconhecimento da prescrição até aquele momento. 6. A decisão monocrática observou o disposto no art. 927, III, do CPC/2015, que impõe a vinculação dos tribunais às decisões de repercussão geral do STF, mantendo a coerência da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. O regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas a partir de sua publicação. 2. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida com base em marcos temporais estabelecidos retroativamente.
3. O retorno dos autos à origem é necessário para análise das questões suscitadas pelas partes, respeitando o contraditório e a vedação à supressão de instância. (
TJES
- Agravo Interno em Apelação Cível nº 0806187-18.2003.8.08.0024; Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.02.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVO REGIME DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DAS INOVAÇÕES LEGISLATIVAS DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199) determinou que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais aos fatos ocorridos a partir da publicação da lei.
2. Por se tratar de ação civil de improbidade administrativa ajuizada em 21/07/2015, não há falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021 para considerar o lapso temporal decorrido do ajuizamento até a prolação da sentença. 3. Sentença anulada. (
TJES
- Apelação Cível nº 0000751-80.2015.8.08.0060; Relatora: Desª. Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 18.06.2024)

Deste modo, a premissa estabelecida na sentença, que faz retroagir o novo regime e iniciar a contagem antes de sua vigência, incorre em manifesta ofensa ao princípio do
tempus regit actum
, amplamente reconhecido na doutrina e jurisprudência como garantidor da previsibilidade e estabilidade processual, impondo-se, portanto, a anulação do édito sentencial, eis que na data da sentença ainda não havia se consumado o prazo de prescrição intercorrente cujo marco inicial é a publicação da Lei nº 14.230/2021.

E uma vez anulada a sentença e estando instruído o feito, inclusive com apresentação de alegações finais pelas partes, é imperiosa a aplicação da teoria da causa madura ao caso (CPC, art. 1.013, § 4º), razão pela qual passo à análise das demais questões debatidas nos autos.

Neste particular, oportuno destacar que, conquanto não desconheça precedente desta c. 2ª Câmara Cível de que “
não cabe aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, ante a ausência integral de pronunciamento judicial sobre o objeto da ação, sob pena de supressão de instância
” (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0011363-20.2017.8 .08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível), entendo que
o instituto é aplicável
in casu
, porquanto o feito encontra-se instruído
, visto ter sido realizada audiência de instrução e julgamento, com posterior abertura de prazo para apresentação de alegações finais em forma de memoriais. Daí mostrar-se desnecessária, no presente caso, a remessa dos autos ao Juízo de origem a fim de que se profira novo julgamento.

A propósito, nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. INTERESSE DE AGIR EXISTENTE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. LESÃO AO ERÁRIO POR ATO DOLOSO CARACTERIZADO . APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ARTIGO 10 E 12, II DA LIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1 . In casu, a ação foi devidamente recebida, passando a produzir os seus efeitos, e, apesar de ter indeferido a liminar pleiteada, determinou citação da Ré, tendo a mesma exercido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa plena, haja vista ter apresentado contestação tempestiva, versando sobre o mérito da ação (suposto ato ímprobo praticado), bem como foi lhe oportunizada a produção de prova e a consequente possibilidade de influir no convencimento do julgador. 2. O contraditório antecipado, oportunizado pela defesa prévia prevista no § 7º do art. 17 da LIA (redação anterior), propicia, na realidade, ainda mais morosidade na tramitação dos feitos e, por conseguinte, no provimento judicial definitivo, haja vista que inclui mais uma fase no trâmite processual, contrariando o princípio da efetividade e duração razoável do processo . Tanto é verdade que a Lei 14.230/2021, a qual alterou a Lei nº 8.429/1992, extinguiu a aludida defesa prévia, determinando, diretamente após o recebimento da ação, a citação dos requeridos para oferecimento da contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. A ausência da citada fase preliminar (defesa prévia), própria da ação de improbidade administrativa, de forma alguma ocasionou prejuízo à defesa da Requerida, tendo a mesma oferecido contestação de mérito (cunho material) e tendo sido intimada de todos os atos subsequentes, ocasiões que pôde contraditar todas as alegações do Município e defender-se da prática do ato ímprobo que lhe foi imputado . Ausência de nulidade processual. Configurado o interesse de agir. 3. Independentemente do prisma pela qual seja examinada, a sentença está eivada de nulidade, sendo imperiosa a sua anulação .
4. A teoria da causa madura, disciplinada no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade do tribunal julgar o processo que não obteve resolução do mérito, de imediato, quando a causa já está madura para julgamento, sem a necessidade de produção de outras provas.
5 . No caso dos autos, o dolo (elemento subjetivo) na conduta em análise restou devidamente caracterizado, uma vez que, na condição de prefeita, no fim de seu mandato e no contexto pós-eleições, ocasião em que já tinha conhecimento de que havia sido derrotada nas urnas, forçou a aprovação de um requerimento formulado há seis anos para conseguir incorporar aos seus vencimentos verba que sabia ser indevida, notadamente se considerarmos que não era apenas uma servidora sem conhecimento jurídico, mas sim uma advogada permanente da administração municipal. Da mesma forma, a má-fé resta ainda mais evidente porque foi notificada da irregularidade da conduta e concedida oportunidade de regularizá-la, mas permaneceu inerte. 6. Caracterizada a conduta ímproba da apelada - que praticou ato ilegal que majorou a gratificação que ela recebia pelo exercício da função de Assessora Jurídica, com base na incabível equiparação dessa função com o cargo de Procurador Geral do Município - imperiosa a reforma da sentença guerreada, para condenar a ré ao ressarcimento integral do dano ao erário praticado, bem como às sanções do art . 12, II da LIA. 7. Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001241-54.2014.8.08 .0055, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO. RECURSO PROVIDO . EFEITO TRANSLATIVO PARA EXTINGUIR A CONTENDA ORIGINÁRIA. 1) O pronunciamento objurgado se valeu de fundamentação demasiado genérica, ao invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão de recebimento de ação por ato de improbidade administrativa. Não há, no decisum , sequer mínima apreciação dos argumentos defensivos deduzidos pelos investigados, no sentido de que a atuação da Prefeitura foi preventiva, visando a eficiência dos serviços e sem nenhum intuito nefasto. É nula, pois, a decisão, por ausência de fundamento, como apregoam os arts . 93, inciso IX, da Carta Magna, e 489, § 1º, incisos III e IV, do CPC/15.
2) O Colegiado, nesta oportunidade, não se limita a anular o pronunciamento a quo , mas aprecia, de logo, o mérito da questão, seguindo orientação emanada da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que já recomendou justamente em ação por ato de improbidade administrativa a aplicação da teoria da causa madura em recursos de agravo de instrumento, desde que a providência não viole o contraditório e a ampla defesa (cf. REsp 1.215 .368/ES).
3) O mérito da controvérsia suscitada no presente recurso diz respeito à presença ou não de indícios suficientes da prática de ato de improbidade administrativa, que fossem capazes de ensejar o recebimento da petição inicial ou a pronta rejeição dos pleitos nela deduzidos. Em síntese, as imputações feitas pelo Parquet ao Secretário Municipal de Obras e aos dois particulares um motoboy e um aposentado dão conta de que servidores e maquinário da Prefeitura teriam trabalhado em suas propriedades privadas para a retirada de terra e abertura de loteamentos. Todo o material probatório já colhido, todavia, indica situação diversa . As imagens de flagrantes do ocorrido e as diversas pessoas ouvidas no inquérito administrativo confirmaram que a Prefeitura se limitou a adotar comportamento preventivo: os dois cidadãos que figuram como réus na demanda reconheceram que, em janeiro/fevereiro de 2017, realizaram obras em seus terrenos e amontoaram a terra restante, inadequadamente, às margens das respectivas vias públicas, sem nenhuma contenção. Na iminência de chuvas fortes na cidade, típicas do período de verão, optou o Secretário de Obras por autorizar a retirada do material com a pá carregadeira e caminhões do município, evitando, assim, que enlameassem as ruas e, até mesmo, que danificassem propriedades vizinhas, com possível imputação de responsabilidades posteriores por omissão do Poder Público. Não há sequer indício de ligação espúria entre o motoboy e o aposentado e qualquer agente político do município, a robustecer a tese de que não pretendia o Secretário favorecê-los pessoalmente, mas que se limitou a ordenar a retirada da terra antevendo que se espalharia pelas ruas próximas. 4) Em resenha, a atuação do município não tem sequer traços de irregularidade, muito menos se subsume naquilo que a lei tipifica como comportamento ímprobo . O comportamento dos particulares, que descartaram indevidamente restos de obras, poderia ensejar a aplicação de penalidades pela Administração e até mesmo a cobrança do serviço realizado pela Prefeitura. Não há, contudo, ato de improbidade no recolhimento da terra solta às margens das vias públicas, notadamente no contexto aqui delineado. 5) Recurso provido com efeito translativo para rejeitar a ação por ato de improbidade administrativa, a vista da inexistência de atos tipificados na Lei nº 8.429/92 .
(TJES, AI: 00000644420198080002, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2019)

Vale conferir, ainda,
contrario sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ERRO IN PROCEDENDO RECONHECIMENTO DE PROVA ILÍCITA QUE NÃO IMPEDE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE JUSTIFICAM O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RECURSO PROVIDO . 1. Conforme dispõe o art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992, um dos requisitos para o recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa é que ela seja instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da prática do ato de improbidade . 2. A circunstância do C. STJ, no julgamento do HC nº 41.931/ES, ter reconhecido como prova ilícita o relatório encaminhado pela Receita Federal ao Ministério Público Estadual, que instruiu a inicial, por si só, não retira a justa causa para o ajuizamento da ação, pois ela não foi ajuizada exclusivamente com base no mencionado relatório, mas também em apurações realizadas pelo próprio Ministério Público no inquérito civil . 3. Uma vez recebida a inicial, apresentadas as contestações, fixados os pontos controvertidos e deferida a produção das provas necessárias para a instrução processual, não há que se falar em reapreciação da existência de justa causa para o ajuizamento da ação, devendo o magistrado priorizar o julgamento do mérito da demanda, em atenção aos princípios da eficiência, da economia processual e da primazia do exame de mérito. 4. Qualquer análise acerca da existência ou não do ato de improbidade administrativa imputado aos requeridos nesta fase do processo exige uma cognição exauriente, já que ultrapassada a fase de admissibilidade da inicial, sendo contraditório o comportamento do magistrado que defere a produção das provas pleiteadas e antes de sua realização profere sentença terminativa sob o fundamento de que não há justa causa para o ajuizamento da ação, sem sequer oportunizar à parte autora se manifestar a respeito ou apresentar novos elementos de prova .
5. A extinção do processo sem resolução de mérito neste caso configura inequívoco erro in procedendo e viola o princípio do devido processo legal, eivando de nulidade a sentença. 6. Hipótese em que não se aplica a teoria da causa madura, prevista no art . 1013, § 1º do Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de produção das provas pleiteadas pelas partes, com relevo a prova pericial já deferida pelo MM. Juiz de 1º Grau e ainda não realizada.
7. Recurso provido.
(TJES, APL: 00057165920088080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA, ART. 515 DO CPC/73. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
1. Trata-se de ação civil pública, por improbidade administrativa, objetivando reparação de danos, por irregularidades na utilização de recursos provenientes de convênio firmado entre o Município de Imperatriz e o Ministério do Esporte, que gerou a inclusão do referido Município ao cadastro de inadimplentes do SIAFI. A ACP foi provida, condenando o agravante, ex-gestor do Município de Imperatriz, às penas da Lei 8.429/92.
2. O Tribunal de origem, aplicando a Teoria da Causa Madura, art. 515, § 3º, do CPC/73, reformou a sentença de piso, condenando o agravante, por improbidade administrativa, uma vez que seria desnecessária a apresentação de novas provas, já que oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa, manteve-se inerte.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
.
4. Incide, no caso dos autos, também o óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que rever se há ou não necessidade de produção de provas, para o regular prosseguimento do feito, enseja o exame da documentação contida nos autos, o que se revela impossível em recurso especial.
Saliente-se aqui, mais uma vez, a soberania da instância de origem para determinar se a causa estava madura para julgamento.
Precedentes.
5. No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos.
6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se conhece de recurso quando as razões recursais não se coadunam com a matéria decidida na decisão recorrida. Precedentes.
7. O Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação, afirmou que, "in casu, não se julgou antecipadamente a lide por força da revelia;
o que se observou foi a desnecessidade de produção de provas haja vista que as alegações insertas na inicial já se encontravam devidamente comprovadas. Tal entendimento é demonstrado logo no início da fl. 115 do acórdão combatido bem como à fl. 118 destes autos" (fl. 1814, e-STJ): 8. Contudo, o recorrente, em suas razões recursais, insiste apenas na violação do art. 320, II, do CPC/73, por se tratar de direitos indisponíveis, por isso, não poderia ser decretada a revelia, não impugnando o cerne da controvérsia, qual seja, que o julgamento antecipado da lide se deu em decorrência da desnecessidade de produção de provas e, não, da ocorrência de revelia. Logo, as razões do recurso especial estão dissociadas da fundamentação do acórdão hostilizado, incidindo, portanto, as Súmulas 283 e 284 do STF.

Agravo interno improvido.
(STJ, AgInt no AREsp n. 859.894/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 25/8/2016.)

Ação civil pública – Improbidade administrativa – Teses fixadas no ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 do E. STF) – Disposições do artigo 17, §§ 6º, 6º-B, 10-C e 10-F, inciso I, da Lei 8 .4929/92 –
Necessidade de indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável aos réus – Dolo específico exigido com a superveniência da Lei nº 14.230/21 – Sentença nula – Desnecessário o retorno dos autos à origem – Aplicação da teoria da causa madura – Inteligência do art. 1.013, § 3º, do CPC – Documentação suficiente para análise do mérito, incluindo perícia judicial e pareceres do E . Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
– Inexistência de violação aos Princípios da Administração Pública – Improcedência da demanda – Recursos de apelação providos

(TJSP - Apelação Cível: 10122137520188260071 Bauru, Relator.: Souza Meirelles, Data de Julgamento: 21/08/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
Irretroatividade do novo regime prescricional previsto no art. 23 da Lei nº 8 .429/92, com a redação dada pela Lei nº 14.230/21. Aplicação dos novos marcos temporais apenas a partir da publicação da nova lei.
Afastamento do reconhecimento da prescrição . Causa madura, permitindo a imediata análise do mérito.
Município de Restinga. Utilização de recursos públicos pelo então Prefeito Municipal interino e pelo Presidente em exercício da Câmara Municipal para o custeio de despesas com viagem realizada ao Município de Foz do Iguaçu. Pretensão à responsabilização dos réus pela prática de ato de improbidade administrativa em razão da falta de demonstração de que a viagem visou atender interesse público . Viagem que teve por finalidade a obtenção, em favor do Município, de doação de veículo pela Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu. Versão corroborada pela prova testemunhal. Ausente indício de que a viagem tivesse fim particular. Configuração do ato de improbidade que pressupõe a existência de dolo específico . Elemento subjetivo não demonstrado. Irretroatividade e aplicabilidade imediata das alterações de natureza processual trazidas pela Lei nº 14.230/21 à LIA. Tema 1 .199 do STF. Artigo 14 do CPC/2015. Perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de indenização por danos morais coletivos e danos sociais. Vedação ao ajuizamento de ação de improbidade administrativa para proteção de interesses difusos ou coletivos, nos termos do art . 17-D da Lei nº 8.429/92. Ação extinta sem resolução do mérito nesse aspecto. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição e, na análise do mérito, pedido julgado improcedente .
(TJSP 10117176420158260196 Franca, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 13/11/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Feitas as considerações necessárias, da análise dos autos verifica-se que o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
ajuizou
ação civil pública
contra
Gildevan Alves Fernandes
,
Everaldo Tom dos Santos
,
Maria da Glória Fernandes
,
Ronaldo Gomes de Menezes
e
Selma Aguiar de Souza Moreira
, sob fundamento de que aquele (GILDEVAN), enquanto Prefeito do Município de Pinheiros, e os demais, enquanto Secretários de Educação, promoveram utilização indevida, entre os anos de 2001 e 2007, das verbas provenientes do FUNDEF e do FUNDEB, na medida em que permitiram que servidores fossem irregularmente lotados na Secretaria Municipal de Educação, “
mas que efetivamente exerciam funções de gari, pedreiro, ajudante de pedreiro e outros serviços
”, o que configuraria ato de improbidade administrativa, diante da inobservância do disposto no art. 2º da Lei n. 9.424/1996, art. 2º e art. 23, incisos I e II, da Lei n. 11.494/2007.

Assere que os réus incidiram na prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, inciso XI, da Lei n. 8.429/1992, razão pela qual devem ser cominadas as sanções previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, “
ou seja, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar corn o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, por prazo a ser fixado, não superior a dez anos
”.

À inicial foram coligidos os documentos de fls. 13-113, relativos, em sua maioria, ao Procedimento Administrativo n. 37/2007.

Selma Aguiar de Souza Moreira
apresentou contestação (fls. 188-196), sustentando que
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que compete ao Prefeito contratar servidores da educação, além de ser ele o ordenador de despesas;
(ii)
está prescrita a pretensão deduzida na inicial, consoante dispõe a norma do art. 23, inciso I, da Lei n. 8.429/1992;
(iii)
alguns servidores foram contratados antes da sua nomeação como Secretária de Educação, enquanto os contratados na sua gestão executaram obras em prol do funcionamento da educação;
(iv)
o fato de alguns funcionários serem deslocados para outras Secretarias para solução de obras de urgência não descaracteriza o vínculo com a Secretaria Municipal de Educação;
(v)
as despesas relativas aos gastos com manutenção podem ser pagos com verbas da educação;
(vi)
não praticou ato de improbidade administrativa, visto não haver dolo, culpa e desvio de verba pública, tendo agido de boa-fé.

Everaldo Tom dos Santos
apresentou contestação (fls. 198-209), sustentando que
(i)
não era responsável pelo pagamento ou contratação de funcionários, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo;
(ii)
a pretensão deduzida na inicial está prescrita, uma vez que as contratações ocorreram em prazo superior ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda;
(iii)
alguns servidores foram contratados antes da sua nomeação como Secretária de Educação, enquanto os contratados na sua gestão executaram obras em prol do funcionamento da educação;
(iv)
o fato de alguns funcionários serem deslocados para outras Secretarias para solução de obras de urgência não descaracteriza o vínculo com a Secretaria Municipal de Educação;
(v)
as despesas relativas aos gastos com manutenção podem ser pagos com verbas da educação;
(vi)
não praticou ato de improbidade administrativa, visto não haver dolo, culpa e desvio de verba pública, tendo agido de boa-fé.

Ronaldo Gomes Meneses
apresentou contestação (fls. 212-223), sustentando que
(i)
não era responsável pelo pagamento ou contratação de funcionários, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo;
(ii)
alguns servidores foram contratados antes da sua nomeação como Secretária de Educação, enquanto os contratados na sua gestão executaram obras em prol do funcionamento da educação;
(iii)
o fato de alguns funcionários serem deslocados para outras Secretarias para solução de obras de urgência não descaracteriza o vínculo com a Secretaria Municipal de Educação;
(iv)
as despesas relativas aos gastos com manutenção podem ser pagos com verbas da educação;
(v)
não praticou ato de improbidade administrativa, visto não haver dolo, culpa e desvio de verba pública, tendo agido de boa-fé.

Maria da Glória Fernandes
apresentou contestação (fls. 225-236), sustentando que
(i)
não era responsável pelo pagamento ou contratação de funcionários, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo;
(ii)
alguns servidores foram contratados antes da sua nomeação como Secretária de Educação, enquanto os contratados na sua gestão executaram obras em prol do funcionamento da educação;
(iii)
o fato de alguns funcionários serem deslocados para outras Secretarias para solução de obras de urgência não descaracteriza o vínculo com a Secretaria Municipal de Educação;
(iv)
as despesas relativas aos gastos com manutenção podem ser pagos com verbas da educação;
(v)
não praticou ato de improbidade administrativa, visto não haver dolo, culpa e desvio de verba pública, tendo agido de boa-fé.

Gildevan Alves Fernandes
apresentou contestação (fls. 238-247), sustentando que
(i)
as servidoras Maiza, Ednamar, Neuza e Lidiomá, afirmaram que jamais tiveram contato com ele;
(ii)
não ordenou que referidas funcionárias prestassem serviços em Secretaria distinta daquela onde estavam lotadas;
(ii)
houve desembolso de R$ 12.500,15 para pagamento das servidoras;
(iii)
foi investido na educação um valor de R$ 180.596,86 superior ao que determina o art. 212 da Constituição Federal;
(iv)
o desvio de função não foi por ele autorizado, de modo que, tão logo tomou conhecimento do fato, determinou a rescisão dos contratos de trabalho;
(v)
não houve prejuízo aos cofres públicos;
(vi)
os servidores que prestavam serviços de pedreiro e ajudante de pedreiro realizavam manutenções e construções nas escolas, conforme autorizado pela norma do art. 70, inciso II, da Lei n. 9.394/1998;
(vii)
o fato de alguns funcionários serem deslocados para outras Secretarias para solução de obras de urgência não descaracteriza o vínculo com a Secretaria Municipal de Educação;
(viii)
não há prova do dolo ou desvio de verba pública.

O
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
apresentou réplica por intermédio da petição de fls. 249-259.

Decisão de saneamento e organização do processo proferida às fls. 356-357.

Durante a audiência realizada (fls. 378-380), o MM. Juiz (i) determinou a juntada dos depoimentos prestados nos autos da ação penal n. 100080023854; (ii) concedeu prazo ao IRMP para manifestação acerca dos documentos; (iii) designou audiência de instrução, para oitiva de testemunhas;

Por intermédio da decisão de fl. 476, o Juízo
a quo
declinou da competência para processar o feito, determinando sua remessa à Justiça Federal.

Interposto agravo de instrumento contra a decisão supracitada, a ele foi atribuído efeito suspensivo (fls. 490-496).

Durante a audiência de instrução designada (fl. 508), foram juntadas cópias dos depoimentos prestados na ação penal, abrindo-se prazo para apresentação de alegações finais em forma de memoriais.

O Ilustre Representante do Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 531-537).

Selma Aguiar de Souza Moreira (fls. 540-548) também apresentou alegações finais.

O Juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que se manifestassem acerca das alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), proferindo, após manifestações, a sentença recorrida e aqui anulada.

É o relatório.

Preliminar - da Ilegitimidade Passiva dos Secretários Municipais

Os apelados que exerceram o cargo de Secretário de Educação arguem sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a ordenação de despesas e a gestão da folha de pagamento eram atribuições exclusivas do Chefe do Poder Executivo.

Entretanto, a tese tecida na preliminar não viceja.

Isso porque a responsabilidade por atos de improbidade administrativa não se restringe à figura do ordenador de despesas, abrangendo todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem para a prática do ato ou dele se beneficiam (art. 3º da Lei nº 8.429/92).

Deste modo, a delimitação exata das condutas, do elemento subjetivo e do efetivo dano ao erário é matéria atinente ao mérito, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva.

Posto isso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Prejudicial de mérito - Prescrição da Pretensão Punitiva por aplicação da norma do art. 23, inciso I, da Lei n. 8.429/1992

Os apelados Selma Aguiar de Souza Moreira e Everaldo Tom dos Santos sustentam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base na redação original do art. 23, I, da Lei nº 8.429/1992, agora revogado, que estabelecia que “
as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas
” no prazo de 5 (cinco) anos após o término do exercício do cargo em comissão ou função de confiança.

Neste ponto, assiste-lhes razão.

Conforme a documentação acostada aos autos (fl. 113), a apelada Selma Aguiar de Souza Moreira exerceu o cargo de Secretária de Educação no período de 01/02/2001 a 11/01/2002, ao passo que o apelado Everaldo Tom dos Santos ocupou a mesma pasta no período de 15/01/2002 a 06/05/2003.

A presente ação foi ajuizada em 22/10/2009, de modo que, entre o término do vínculo de ambos os agentes com a função de confiança e a propositura da demanda, transcorreu lapso temporal superior ao quinquênio previsto na supramencionada Lei, havendo, inclusive, quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão sancionatória, concordância do Ilustre Representante do Ministério Público na petição de fls. 249-259.

A pretensão sancionadora do Estado, em relação a eles, encontra-se, portanto, fulminada pela prescrição.

Acolho, portanto, a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória da Administração em relação a Selma Aguiar de Souza Moreira e Everaldo Tom dos Santos, extinguindo o processo, quanto a eles, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Mérito

Superadas as questões cujas análises antecedem a meritória, depreende–se que a controvérsia cinge-se a aferir s
e as condutas imputadas aos réus configuram ato de improbidade administrativa
, notadamente após a reforma legislativa operada pela Lei n. 14.230/2021.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a pretensão deduzida pelo Ministério Público não merece acolhida.

De início, vale o registro de que a presente ação de improbidade administrativa tem como cerne os fatos apurados por intermédio do
Procedimento Administrativo n. 37/2007
, instaurado pela Promotoria de Justiça de Pinheiros, onde foi constatada a existência de servidores que, embora atuassem na área de limpeza pública e no setor de obras, estavam vinculados à Secretaria de Educação e à Secretaria de Obras, mas seus salários eram pagos mediante utilização da verba do FUNDEF.

Em razão dos fatos relatados e da apuração realizada, o Ministério Público ajuizou a presente ação, sustentando, em síntese, que os atos praticados pelo Prefeito do Município e pelos Secretários de Educação se consubstanciam em atos de improbidade administrativa, tipificados nas normas dos artigos 10, inciso XI, e art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, que assim constavam em suas respectivas redações originais,
in litteris
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 10 desta Lei, e notadamente:

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade as instituiçöes, e notadamente:

Referidos dispositivos, no curso do processo, sofreram alterações promovidas por ocasião da edição da Lei n. 14.230/2021, a partir de quando passaram a apresentar as seguintes redações:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Com efeito, a nova legislação expurgou do ordenamento a modalidade culposa de improbidade administrativa e passou a exigir, para a configuração de qualquer ato ímprobo,
a comprovação inequívoca do dolo específico
, tal como definido no art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/1992,
in litteris
:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Por sua vez, o § 3º do supramencionado dispositivo arremata que
"o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa"
.

Nessa linha de ideias, é de se dizer que o ato de improbidade administrativa se consubstancia como aquele praticado pelo agente que, não apenas sendo voluntário, mas que,
por livre vontade, visa à prática das condutas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei n. 8.429/1992
.

Não apenas isso, como também, na esteira da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
em relação ao art. 10 da Lei n. 8.492/1992, além da presença de ação ou omissão dolosa, deve ser comprovada a efetiva perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei de Improbidade Administrativa
” (REsp n. 2.029.719/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Não difere desse cenário o que dispõe o art. 11, §§ 1º e 2º, da LIA:

Art. 11

[...]

§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Reforçando a intenção do legislador em punir apenas os atos dolosos, o art. 17-C, § 1º, da Lei de Improbidade Administrativa estabelece, ainda, que “
a
ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
”, razão pela qual
é mister que a conduta do agente públic
o esteja imbuída de má-fé, da intenção deliberada de lesar o erário ou de violar os deveres de lealdade para com a Administração.

É
o que leciona, com proficiência, Marçal Justen Filho
(Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022. Capítulo I, Sessão II, Dos atos de Improbidade Administrativa que Causa Prejuízo ao Erário -
Art.
10)
, senão vejamos:

5.
O elemento subjetivo: o dolo

A Lei 14.230/2021 estabeleceu que o elemento subjetivo do tipo do art. 10 é o dolo, não se configurando improbidade em hipótese de lesão ao erário por conduta culposa do agente público.

5.1 Ainda a atuação consciente e intencional

As condutas especificadas nos diversos incisos do art. 10 pressupõem
a existência da
consciência
e da
intencionalidade

quanto à lesividade da prática adotada
.

A exigência da consciência e da vontade não excluem a tipificação na hipótese de dolo indireto. Isso significa que a infração também se consuma 6 6.1 6.2 nos casos em que o agente público tiver assumido o risco de produzir o resultado danoso.

Essa ressalva não autoriza punição fundada nos argumentos de que a consumação do dano era previsível, de que o agente tinha o dever de prever a sua ocorrência e de que a omissão configuraria dolo indireto.

5.2 O dolo indireto

A violação ao dever de prever o resultado danoso e de adotar providências para impedir a sua consumação configura culpa (usualmente, negligência), o que é insuficiente para a configuração da improbidade.

Ou seja, o dolo indireto exige a demonstração de que o sujeito previu o resultado danoso e que assumiu o risco de sua consumação. Isso envolve a existência de elementos probatórios específicos. Sem a consciência quanto à ocorrência do dano (mesmo que tal dano seja previsível) e a vontade de dar seguimento à conduta apta a produzir o dano, não se configura o dolo indireto.

De mais a mais, a necessidade de comprovação do elemento subjetivo, consistente no dolo, foi sedimentada por ocasião da tese firmada no Tema n. 1.199 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Fincadas tais premissas, a detida análise do acervo probatório coligido aos autos, esclarec
e que
a malversação da gestão dos recursos do
FUNDEF/FUNDEB reste delineada, os elementos colhidos durante
a instrução processual não lograram demonstrar, como a devida suficiência, o eleme
nto subjetivo qualificado, ou seja, o
dolo específico
.

Essencial destacar, em adição, que não se revela possível extrair, nem mesmo, efetivo prejuízo ao erário, na medida em que, conquanto servidores tenham sido vinculados à Secretaria Municipal de Educação, cujos salários foram pagos mediante utilização das verbas dos fundos exclusivos da educação,
houve efetiva prestação dos serviços nos setores para os quais foram indevidamente designados
.

Com efeito, ainda que seja possível constatar certa irregularidade na designação de servidores para desempenho de funções que não vinculadas à educação em determinadas hipóteses, depreende-se que, em alguns casos,
foram vertidos em prol do setor público, pelas referidas pessoas, serviços de construção, manutenção e reforma das escolas municipais
, de modo que, mesmo que não verificado o benefício em prol da educação propriamente dita, mostrou-se incontroverso o desempenho da atividade, em prol do serviço público, para qual o servidor foi irregularmente designado.

A análise detida dos autos revela duas situações fáticas distintas que merecem exame apartado: a dos servidores que atuavam na limpeza pública (garis) e a dos servidores da construção civil (pedreiros e ajudantes).

No que tange ao primeiro grupo, é fato incontroverso que servidoras como Maiza dos Santos Oliveira (fl. 28), Edinamar Louza dos Santos (fl. 33), Neuza Santos Silva (fl. 37) e Lidiomá Ramalho dos Santos (fl. 42), cujos teores foram ratificados na esfera criminal (fls. 384, 385, 386 e 387), eram remuneradas com verbas do FUNDEF, embora suas atividades se restringissem à limpeza de ruas, tendo efetivamente prestado tal serviço em prol do Município.

Acrescente-se a isso, ainda, que embora se extraia daí irregularidade administrativa, as declarações prestadas são uníssonas em apontar que
a contratação e a designação de tarefas partiam de "Leilson", sem qualquer menção a uma ordem direta do então Prefeito, Gildevan Alves Fernandes ou daqueles que, mencionados nestes autos, exerceram a função de Secretário de Educação
, conforme se extrai do seguintes excertos:

“que trabalhou para o Município de Pinheiros, na condição de contratada, por cerca de sete meses; que o último mês em que prestou serviços para a municipalidade foi dezembro de 2006; que foi procurada por Leilson, Secretário Municipal, que the fez a oferta de trabalho; que foi informada que o trabalho era de gari, ou seja, fazendo limpeza de ruas; que aceitou a contratação e começou a trabalhar; que logo quando recebeu o primeiro contra-cheque percebeu que no documento constava como se ela fosse merendeira; que embora percebesse o erro, não sabia se era normal ou não; que nunca, nem por um dia, prestou serviço como merendeira”

“que trabalhou para Municipio de Pinheiros, na condição de contratada, por sete meses e oito dias, desde o dia 23 de maio de 2006 até o dia 31 de dezembro do mesmo ano; que foi procurada por Leilson, Secretário Municipal, que foi até a casa da depoente e a chamou para varrer rua; que aceitou a contratação e começou a trabalhar; que sempre varreu rua, nunca tendo prestado qualquer outro tipo de serviço para a Prefeitura; que precisando de sua carteira de trabalho pegou-a na Prefeitura e percebeu que ela estava assinada como merendeira;”

“que foi procurada por Leilson, Secretário Municipal, que foi até a casa da depoente e a chamou para varrer rua; que aceitou a contratação e começou a trabalhar; que sempre varreu rua, nunca tendo prestado qualquer outro tipo de serviço para a Prefeitura; que precisando de sua carteira de trabalho pegou-a na Prefeitura e percebeu que ela estava assinada como merendeira”

“que dirigiu-se até a garagem municipal e conversou com o Sr. Leilson e ele a encaminhou para prefeitura para firmar o contrato e começou a trabalhar; que no período acima referido, ou seja, junho/2006 a dezembro/2006 nunca trabalhou em escola nem mesmo exerceu a função de merendeira; sempre varreu rua; que no dia que pegou a carteira assinada percebeu que o cargo era de merendeira”;

A prova produzida, portanto,
não permite inferir a participação dolosa, consciente, com o fim deliberado de fraudar o fundo educacional destinado ao Município, dos gestores no ato de registrar garis como "merendeiras" (auxiliares de cozinha
)
, aferindo-se que a conduta, embora indevida, carece da demonstração do especial fim de agir que transmuda a mera irregularidade em ato ímprobo, não apenas porque, ausente a prova do dolo específico, mas também de prejuízo ao erário, porquanto evidenciado que as funções de gari foram exercidas, não obstante a incorreta fonte utilizada para remuneração.

Noutro giro, a situação dos pedreiros e ajudantes de pedreiro também é servil ao afastamento da caracterização do dolo.

Isso porque os depoimentos prestados no
Procedimento Administrativo n. 37/2007
por Adão Batista da Silva (fl. 46), Marcelo Batista Costa (fl. 48), Valcy Antunes dos Santos (fl. 50), Jersino Pereira de Jesus (fl. 53), Lacimar de Jesus (fl. 61) e Valdecy José dos Santos Barbosa (fl. 64), confirmam que, apesar de remunerados com verbas da educação, dedicaram parte de sua jornada de trabalho a obras de construção, reforma e manutenção de unidades escolares do município.

Ademais, a prova testemunhal colhida durante a audiência, cujo termo se encontra à fl. 508, denota que, conforme depoimentos prestados por Adão Batista da Silva (fl. 510), Valcy Antunes dos Santos (fl. 511), Marcelo Batista Costa (fl. 512), José Alves de Amorim (fl. 513), da Professora e Supervisora Escolar Marilene de Souza Duarte (fl. 514), e da Professora e Diretora Escolar Marnalva dos Santos Silva (fl. 515), embora por diversas vezes desempenhassem manutenção em setores de outras Secretarias, denotando prática irregular, também assim procederam em relação às escolas do Município, o que encontra amparo na norma do art. 70, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996), que autoriza o uso de verbas da educação para "
manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino
". Essa constatação, de igual forma, enfraquece sobremaneira a alegação de um dolo voltado ao intencional direcionamento irregular de recursos voltados à educação.

Ademais, no que tange à lesão ao erário, o art. 10 da LIA, com a redação da Lei n. 14.230/2021, passou a exigir a demonstração de uma perda patrimonial efetiva e comprovada, a teor do que leciona Marçal Justen Filho (ibidem),
in litteris
:

4.4 A exigência da lesão efetiva e comprovada

Outra exigência contemplada formalmente pela Lei 14.230/2021 é a comprovação de efetiva lesão ao erário. A alteração da redação do caput do art. 10, que foi reiterada em diversos outros dispositivos, destina-se a eliminar a solução de sancionamento por improbidade, nas hipóteses referidas no art. 10, sem a ocorrência de dano efetivo e comprovado ao patrimônio público.

Diante desse cenário, na esteira do que vem sendo decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, se “
a legislação atual não admite mais o dano in re ipsa (presumido), sendo necessária a comprovação efetiva de lesão ao erário
[...]
”, tenho não ter restado comprovado, no caso concreto, o efetivo prejuízo experimentado pelo ente em decorrência da irregular alocação de servidores que, embora desempenhassem funções inerentes aos serviços da Secretaria de Obras, se encontravam vinculados à Secretaria de Educação, recebendo parte do seu salário por meio de verbas do FUNDEF.

Nesse contexto, é de se dizer que, conquanto as subsequentes aprovações das contas do Prefeito pela Câmara Municipal não sanitizem a irregularidade na alocação da despesa, é certo que denotam cumprimento do que dispõem as normas dos artigos 212 da Constituição Federal e 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que robustece a tese de não ter havido prejuízo efetivo ao financiamento global da educação, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA.

Oportuno reeditar, aqui, que, a
comprovada má utilização de recursos públicos repassados ao ente municipal por órgãos federais, sem que haja prova de intento malicioso dos requeridos, ressoa como
irregularidades
, caracterizando conduta culposa
. E a
usente a comprovação de ato doloso, com finalidade ilícita, requisito essencial à caracterização do ato ímprobo, resta afastada a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, já que que se colima, em situações que tais, não é a punição do administrador inábil, e sim do administrador desonesto.

Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB . PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÁTORIO E NA EXECUÇÃO DOS REPASSES. LESÃO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ART . 10, I, V, VIII, IX, XI, XII E 11,CAPUT, DA LEI 8.429/92. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.230/2021 . DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STF . TEMA 1.199. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. LESÃO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADA . APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério público Federal e pelo FNDE contra sentença que, em ação de improbidade administrativa ajuizada contra o ex-prefeito e ex-secretários do Município de São Bento MA, julgou improcedente o pedido que busca a condenação dos requeridos na prática de atos ímprobos previstos nos art . 10, incisos I, V, VIII, IX, XI, XII e art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, consubstanciadas em irregularidades na execução de recursos públicos federais repassados pelo Ministério da Educação, por meio do FUNDEF, FUNDEB, e PNAE, ao supostamente direcionar o procedimento licitatório em favor da empresa vencedora e destinar as verbas repassadas para pagamento de despesas inelegíveis pelo Ministério da Educação . 2. Para a configuração de quaisquer das condutas ímprobas de enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação de princípios da administração pública, previstas nos art. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8 .429/92, sempre deve estar presente o dolo específico, sendo insuficiente a culpa grave e até mesmo o dolo genérico, consoante inteligência dos §§ 2º e 3º do art. 1º do referido diploma, alterado pela Lei 14.230/2021. Igualmente, é necessária a comprovação de que o agente público visava "obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade" (art . 11, § 2º). 3. Considerando a natureza sancionatória da Lei n. 8 .429/92, e firme no entendimento de que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, há que ser aplicada retroativamente a Lei n. 14.230/2021, no que diz com as condutas tidas por ímprobas e em relação às sanções a elas impostas, conforme já decidido pelo STF no Tema 1199. (ARE 843989, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) . 4. O art. 11, caput, da Lei n. 8 .429/92, com a redação conferida pela Lei n. 14.230/2021, passou a dispor que "constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade" e desde que esteja caracterizada por uma das condutas descritas em um de seus incisos (I a XII), já que, agora, existe expressa previsão de ser o rol taxativo, por aludir à necessidade de estar caracterizada, de forma estrita, alguma das condutas listadas no supracitado artigo, não podendo, pois, apontar-se, de forma genérica, que houve transgressão aos princípios. 5 .
Por conseguinte, considerando que, em relação aos princípios que violam a administração pública, a imputação se circunscreveu apenas ao caput do art. 11, da Lei 8.429/92, que atualmente não se amolda a nenhum dos núcleos dos tipos descritos nos incisos do referido dispositivo, e por não ser admissível a adoção de interpretação extensiva para prejudicar o réu por meio da criação de uma nova modalidade de ato ímprobo, deve ser afastado o pedido de condenação por violação genérica aos princípios da administração pública. Logo, a ausência de vinculação a um tipo específico conduz a absolvição dos réus por atipicidade superveniente da conduta . 6. Quanto ao dano ao erário especificamente, a Lei 14.230/2021, ao alterar o caput do art. 10 da Lei n . 8.429/92, excluiu do tipo as condutas culposas, passando a exigir elemento subjetivo específico (dolo) para a caracterização dos atos ímprobos, além de estabelecer que a ação ou omissão dolosa deve "efetiva e comprovadamente" causar prejuízo. Exige-se, portanto: a) ação ou omissão ilícita; b) dolo específico; e c) prejuízo ao erário, que deve causar i) perda patrimonial aos haveres do Poder Público; ii) desvio, em que determinado bem público é extraviado para outra destinação que não seja a para qual este devia ser empregado efetivamente; iii) apropriação, em que o agente toma posse indevida de bem público para si; iv) malbaratamento, que é a alienação de determinado bem público por valor abaixo do que lhe cabe ou; v) dilapidação, em que há destruição total ou parcial de certo bem da Administração. 7 . No caso em apreço, são imputados aos requeridos atos de improbidade administrativa em razão de supostas irregularidades no âmbito de procedimento licitatório, com recursos do FUNDEB, FUNDEF E PNAE, consubstanciadas no i) direcionamento de procedimento licitatório em favor da empresa vencedora; e ii) destinação das verbas repassadas para pagamento de despesas inelegíveis pelo Ministério da Educação. 8. Ocorre que, não obstante as desconformidades com a lei de licitações, não houve a demonstração do elemento condicionante da conduta consistente no dolo específico de lesar ao erário ou mesmo prova de dano patrimonial efetivo, não podendo a condenação se basear em dano presumido. Ademais, consoante consignado na sentença, "o Autor não logrou individualizar as condutas dos Réus que, apenas pelas suas condições de Prefeito e de Secretários de Educação, e assim de ordenadores de despesas, receberam as imputações contidas na petição inicial, sendo exigível, conforme destacado em parágrafo, a comprovação de que tivessem agido com má-fé e com culpa grave, o que efetivamente não ficou comprovado ." 9 Nesse contexto, não demonstrado o dolo específico referido na conduta dos requeridos, bem assim das demais elementares do tipo infracional do art. 10, I, V, VIII, IX, XI, XII, da Lei n. 8.429/92, e ante as alterações do art . 11, da Lei n. 8.429/92, a conclusão, à luz das novas disposições legais, é pela improcedência in totum dos pedidos formulados na ação
. 10 . Apelações a que se nega provimento.(TRF-1 - (AC): 00613274520144013700, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 26/06/2024, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/06/2024 PAG PJe 26/06/2024 PAG)

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - REPASSE DO FUNDEF - APLICAÇÃO DA VERBA PÚBLICA DE MODO IRREGULAR - LEI N. 14.230/2021 - TEMPUS REGIT ACTUM - ART. 11 - TAXATIVIDADE - ART . 10, DO CPC - AUSÊNCIA DE DOLO - MERA CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - As alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/21 aplicáveis ao caso já foram submetidas ao crivo do STF, não tendo sido reconhecida a pretendida inconstitucionalidade - Conforme explicitado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1199 "não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ( ...) com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. (...) Em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente." - Considerando que a superveniente Lei n. 14.230/21 erigiu rol taxativo para as hipóteses de improbidade administrativa (art . 11), inviável na atualidade cogitar improbidade em relação a ato imputado ao agente público que não se encontra contemplado no rol do artigo 11 -
Após as alterações imprimidas pela Lei n. 14.230/21, o acolhimento dos pedidos de condenação de improbidade administrativa fundados na ocorrência de lesão ao erário demanda a comprovação de que a conduta do agente pública revestia-se de dolo, não bastando a mera constatação de irregularidade - De acordo com o entendimento sedimentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a lei de improbidade administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (AgRg no AREsp 654.406/SE, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 04/02/2016), de modo que o reconhecimento da improbidade, sobretudo diante das recentes alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, não prescinde da demonstração da má-fé do agente - Ausente a comprovação - até mesmo alegação - de que a conduta ímproba imputada aos agentes políticos consistente no uso das verbas do FUNDEF para finalidade pública diversa da prevista em lei encontrava-se revestida de desonestidade ou deslealdade, mantém-se a sentença de improcedência
- Remessa necessária não conhecida. Recurso não provido .
(TJMG, Ap Cível: 06160580820058130134, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2024)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº . 8.429/1992, NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº. 14.230/2021 . SECRETÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA. RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS. CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM. DISPENSAS DE LICITAÇÕES E PRORROGAÇÃO INDEVIDAS . DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES DA LEI Nº. 8.666/1993. INDICAÇÃO DE POSSÍVEL BENEFICIAMENTO DA EMPRESA CONTRATADA, FRUSTRANDO O CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO . CONDENAÇÃO DO JUÍZO A QUO PELA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ÍNSITOS NO ART. 11 DA LIA. NECESSIDADE DE INSERÇÃO DAS CONDUTAS DOS AGENTES EM ALGUMA (S) DAS HIPÓTESES GIZADAS NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI Nº . 8.429/1992, APÓS AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº. 10.230/2021 . AUSÊNCIA DE TIPICIDADE RECONHECIDA. FALTA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DOS APELANTES. PREJUÍZO AO ERÁRIO E BENEFICIAMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADOS. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADOS . APELAÇÕES DOS APELANTES PROVIDAS. 1. A Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº. 8 .429/1992), que regulamentou o art. 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988, tem como finalidade impor sanções aos agentes públicos pela prática de atos de improbidade nos casos em que: a) importem enriquecimento ilícito (art. 9º); b) causem prejuízo ao Erário (art. 10); e c) atentem contra os princípios da Administração Pública (art . 11). 2. Com a superveniência da Lei nº. 14 .230/2021, que introduziu consideráveis alterações na Lei nº. 8.429/92, para que o agente público possa ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, faz-se necessária a demonstração do dolo específico, conforme o art. 1º, § 2º, da Lei nº . 8.429/1992, ao dispor: "§ 2º considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente". 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº . 1.199 (ARE nº. 843.989 RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 04/03/2022), após analisar as questões submetidas ao respectivo tema em decorrência da superveniência da Lei nº . 14.230/2021, que introduziu as alterações promovidas na Lei nº. 8.429/1992 ( Lei de Improbidade Administrativa), fixou as seguintes teses :1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14 .230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 .
Para a configuração de ato de improbidade previsto no art. 11, caput, da Lei nº. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº . 14.230/2021, os acusados devem incorrer em alguma (s) das condutas descritas nos incisos do mencionado dispositivo, não bastando o mero enquadramento do comportamento dos acionados como violador dos princípios regentes da Administração Pública, de maneira que a condenação dos apelantes, nos moldes impostos na sentença recorrida, deixou de ser uma situação caraterizadora de improbidade administrativa. 5. Ademais, verifico a ausência de comprovação do dolo específico dos acionados no caso concreto, consubstanciado na finalidade "de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade", de prejuízo ao Erário e de lesividade relevante ao bem jurídico que se busca tutelar . 6. A improbidade administrativa pressupõe a existência do elemento desonestidade, caracterizado pela conduta intencional, dolosa, pela má-fé do agente ímprobo. A má-fé, caracterizada pelo dolo, é que deve ser apenada. 7 . A Lei de Improbidade visa a punir atos de corrupção e desonestidade, não se podendo confundir meras falhas ou desvios administrativos, ainda que venham a afrontar o princípio da legalidade, com as graves faltas funcionais de improbidade, sujeitas às sanções da Lei nº. 8.429/1992, as quais são qualificadas pela má-fé do agente. Todo ato ímprobo é um ato ilícito, irregular, mas nem todo ilícito ou irregularidade constitui-se em ato de improbidade
. 8. Apelações dos réus às quais se dá provimento, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada pelo Ministério Público Federal.
(TRF-1, APELAÇÃO CIVEL: 00090100420134013701, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 09/01/2024, QUARTA TURMA, Data de Publicação: PJe 09/01/2024 PAG PJe 09/01/2024 PAG)

E
m suma, o conjunto probatório desenha um quadro de gestão administrativa desorganizada, mas falha em demonstrar a desonestidade, a má-fé e o intuito deliberado de lesar o patrimônio público que, necessariamente, deve ser aferido para demonstração do ato de improbidade administrativa.

Restante ausentes, assim, a comprovação do dolo específico, requisito agora indispensável, do dano efetivo ao erário, não deve vicejar a pretensão autoral.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
ANULAR
a r. sentença de fls. 621-622.

Ato contínuo, por aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC),
(i) rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva;
(ii) acolho
a prejudicial de mérito para
declarar a prescrição
da pretensão punitiva em face de
Selma Aguiar de Souza Moreira
e
Everaldo Tom dos Santos
; e
(iii) no mérito, julgo improcedente
a pretensão deduzida pelo Ministério Público do Estado do Espírito.

Sem condenação em honorários, a teor do que dispõe o art. 23-B, § 2º, da Lei n. 8.429/92.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)